Tribunal: TJPA
Processo: 0800579-92.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800579-92.2021.8.14.0201

APELANTE: VICTOR RUAN SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que condenou o apelante à pena de 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de sursis, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP contra as vítimas.

Inconformada, a defesa pleiteia o decote da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, sob alegação de configuração de
bis in idem
e violação ao princípio da correlação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i)

saber se a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, caracteriza
bis in idem
.

(ii)
s
e houve violação ao princípio da correlação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP em delitos cometidos no contexto de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A Lei Maria da Penha estabelece restrições penais e processuais ao agressor, enquanto a agravante incide sobre a pena pela maior reprovabilidade da conduta. Precedentes do STJ.

4. Não há violação ao princípio da correlação (julgamento ultra petita), pois o reconhecimento da agravante decorre do próprio convencimento do julgador acerca da procedência da pretensão acusatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. A aplicação da agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura
bis in idem
.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, II, “f”, e 147.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, APn 943/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 10/6/2024; STJ, AgRg no HC 597438/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/11/2020; STJ, REsp 2.026.129/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, j. 12/6/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.732.159/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 6/3/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Victor Ruan Silva Lima, em irresignação diante da r. sentença condenatória, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/Pa, a 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de
sursis
, pela conduta descrita no artigo 147 do Código Penal contra as vítimas S. L. de S.

e L. C. de S.

As razões recursais culminam no seguinte pleito,
ipsis litteris
: (Num. 20910914 - Págs. 1 a 8):

(...) reformar a sentença condenatória, para que se reduza a pena definitiva do apelante, realizando o decote da agravante disposta no art. 61, inciso II, alínea f, do CP, já que sua aplicação incide em bis in idem, tudo com fincas nas razões acima expostas.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 20910929 - Págs. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 24558512 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO MÉRITO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL.
BIS IN IDEM
. SENTENÇA
ULTRA PETITA

Sem muitas delongas, observo, de pronto, que não merece acolhimento o pedido da defesa. Explico:

Primeiro. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), não configura
bis in idem
(APn n. 943/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 10/6/2024, DJe de 26/6/2024).

A Lei n. 11.340/2006, ao impor restrições penais e processuais penais ao agressor, objetivou refrear a prática de crimes em ambiente doméstico, situação que não se confunde com a agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do CP, que permite o incremento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos ocorridos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher (STJ - AgRg no HC: 597438 SC 2020/0174172-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2020).

Para corroborar, coleciono ementa do tema 1197 do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9º, CP). APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, F, CP). POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MAIOR PUNIÇÃO QUANDO O CRIME É PRATICADO CONTRA A MULHER (GÊNERO FEMININO).

1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.

2. Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal (CP), em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica" (destaquei), enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher).

3. A circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP).

4. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para, no caso concreto, restabelecer a sentença condenatória que, na segunda fase da dosimetria, aplicou a agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade final em 4 meses e 2 dias de detenção, em regime inicial aberto; e, assentar, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE: "A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem".

(REsp n. 2.026.129/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Terceira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 24/6/2024.)

Desse modo,
in casu
, escorreitamente, foi aplicada a presente agravante.

Segundo. Não há que se falar em violação ao princípio da correlação (julgamento
ultra petita
), pois o reconhecimento da agravante em questão foi consequência natural do convencimento de ser procedente a pretensão acusatória.

Ademais, o acusado defende-se dos fatos descritos na exordial acusatória e não da capitulação jurídica nela indicada.

Para mais fundamentar:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.

(...)

3. Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição. Precedentes.

(...)

7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.732.159/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Não procedem, destarte, as alegações recursais.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 07/03/2025